Tribunal: TJMT
Processo: 1014420-49.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014420-49.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), JOSELIA SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 026.129.361-30 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CONSIGNATÓRIO DE DETERMINAR QUE A AGRAVADA REALIZE, DE IMEDIATO, OS REPAROS NO APARTAMENTO ADQUIRIDO – RESPONSABILIDADE PELOS DEFEITOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSELIA SEBASTIANA PEREIRA DOS SANTOS, com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1028639-41.8.11.0041, movida em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A. E OUTRA, indeferiu o pedido liminar da agravante de compelir as agravadas a realizar, de imediato, os reparos no seu apartamento, sob pena de multa diária.

Em suas razões, a agravante aduz que adquiriu o apartamento da empresa agravada e recebeu as chaves em outubro de 2015 e que surgiram defeitos no imóvel, infiltração no teto do banheiro e rachaduras na parede da sala.

Relata que tais infiltrações ocasionaram manchas na parede e mofo, ficando insuportável o uso cotidiano, afetando os móveis e a sua saúde.

Aduz que realizou abertura de chamado junto a assistência técnica da requerida, a fim de realizar os reparos no imóvel que está dentro da garantia de 05 (cinco) anos da construtora, contudo foi informada que não seriam realizados os reparos porque os itens indicados estariam fora da garantia.

Assevera que a agravada é responsável pelo empreendimento construído e deve prestar assistência técnica pela má prestação de serviços.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo para determinar que as agravadas realizem, de imediato, os reparos no apartamento da agravante (infiltração no teto do banheiro e rachaduras na parede da sala), sob pena de multa diária. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido no Id. n.º 17995478.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 21510982. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou as informações de Id. n.º 2278795.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4ª Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, a Magistrada
a quo
indeferiu a tutela antecipada pretendida pela agravante, para compelir a agravada a realizar, de imediato os reparos no imóvel, sob o seguinte argumento:

“Não obstante a relevância dos fatos narrados na exordial, o deferimento da tutela de urgência, nesta fase de cognição sumária, se mostra temerária, uma vez que frágeis e insuficientes os documentos carreados nos autos, no sentido de preencher o requisito da probabilidade do direito pretendido.

Além do mais, consta nos autos apenas uma mensagem, enviada por correio eletrônico (e-mail) solicitando assistência técnica, não havendo nos autos qualquer documento capaz de demonstrar os danos e que estes são, de fato, responsabilidade das rés.

Assim, ausente o pressuposto da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, haja visto que os pressupostos exigidos para a concessão da tutela são cumulativos.”
– Id. n.º 16980482.

Conforme relatado, a agravante aduz que adquiriu o apartamento da empresa agravada, recebeu as chaves do imóvel em Outubro de 2015 e, dentro da garantia de 05 anos, surgiu no apartamento defeito de infiltrações no teto do banheiro, bem como rachaduras na parede da sala.

Todavia, mesmo sendo uma situação desagradável a parte recorrente, perfilho do mesmo entendimento do Magistrado
a quo,
pois não há como compelir a agravada a realizar reparos no imóvel sem antes averiguar se os defeitos apontados são, de fato, decorrentes da construção.

Analisando os autos, assim como o Juízo de primeiro grau, não verifico nos autos o comprovante dos pagamentos realizados e, somente a parte de um recibo inserida no Id. n.º 17572469, entre as razões recursais, não é capaz de guarida aos argumentos lançados pelo recorrente.

Desse modo, na espécie dos autos, tenho que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, pois não há evidência suficiente que demonstre que o agravante cumpriu com a sua obrigação, nos termos do contrato.

Portanto, ausentes os pressupostos autorizativos da tutela recursal a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020